Tribunal: TJMT
Processo: 1047877-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047877-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIONE DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 630.974.511-53 (APELANTE), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de redução da taxa de juros remuneratórios pactuada, redução dos descontos mensais, descaracterização da mora e abatimento de valores supostamente pagos a maior em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado, configurando abusividade;

(
ii
) verificar a existência de prática abusiva ou de desvantagem excessiva decorrente das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros pactuada, de 1,83% ao mês e 24,31% ao ano, enquadra-se nos parâmetros de mercado para a modalidade de empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central, inexistindo abusividade.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que taxas superiores à média de mercado não configuram abusividade de forma automática, devendo ser demonstrada desvantagem excessiva ou prática abusiva específica.

5.
A ausência de comprovação de cláusulas excessivamente onerosas ou de desvio dos princípios de boa-fé e equilíbrio contratual afasta a intervenção judicial para revisão dos termos do contrato.

6.
Não se verificam elementos que justifiquem a limitação dos encargos pactuados, sendo o contrato compatível com os padrões de mercado e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração de prática abusiva ou desvantagem excessiva.
2.
A revisão de cláusulas contratuais depende de comprovação inequívoca de abusividade que afronte os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC, art.
6º, IV e V; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção,
DJe
10/3/2009; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELIONE DAS GRAÇAS DE JESUS
, contra sentença
(Id.
246310229
),
proferida nos autos
da
a
ção
revisional com tutela de urgência
,
ajuizada
por si contra o

BANCO
SANTANDER
S.A.
,
que
julgou

improcedentes os pedidos iniciais
, consistentes na redução dos juros remuneratórios pactuados no contrato, redução dos descontos mensais com descaracterização da mora e abatimento do valor supostamente pago a maior
.

Assegura que
a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,83% ao mês e 24,31% ao ano) é abusiva, pois excede a taxa média praticada no mercado financeiro à época da contratação, segundo dados do Banco Central
, representando
um desequilíbrio contratual
porquanto o
ne
ra excessivamente a consumidora.

Afirma que “
pagou, até a presente data, valores em excesso, os quais devem ser considerados para o abatimento do saldo devedor e cálculo do novo valor de parcela, que redistribui o novo saldo devedor, a partir da limitação dos juros, pelo prazo restante do contrato
”.

Assevera que
há uma relação de consumo entre as partes e
,
como consumidora hipossuficiente, deve ser protegida contra cláusulas abusivas e encargos desproporcionais, conforme o art. 6º, incisos I
V e V, do Código de Defesa do Consumidor, além disso,
o contrato viola o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Sustenta que
a taxa aplicada pelo banco extrapola limites aceitáveis em relação ao custo médio do crédito consignado e requer a adequação aos padrões de mercado.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais
.

C
ontrarrazões

de
BANCO
SANTANDER S.A.

(Id.
246310235 – fls. 1/11
), pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
247330171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se t
rata de apelação cível interposta por
Elione
das Graças de Jesus
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, a qual objetivava a redução da taxa de juros remuneratórios e a revisão das cláusulas contratuais, com alegação de abusividade.

Após análise detalhada do contrato firmado entre as partes e das alegações constantes dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

A apelante sustenta que a taxa de juros contratada seria abusiva, pois estaria acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Todavia, a análise da documentação apresentada
evidencia
que a taxa de juros pactuada, de 1,83% ao mês e 24,31% ao ano
(Id. 246310194)
, não ultrapassa os parâmetros considerados aceitáveis para a modalidade contratada
.

Isso porque, a
taxa de juros remuneratórios
relativa à operação objeto do contrato de empréstimo
consignado está entre
1,38
% a.m.,
17,86
% a.a.,
em outubro de 2021
,
conforme informações extraídas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
)
,
o que demonstra que a taxa de juros
do contrato
não extrapola uma vez e meia
a média do mercado
, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores
, não havendo falar em abusividade
.

Aliás, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (STJ, Segunda Seção,
REsp

1061530/RS, relatora
Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Nessa intelecção, o
c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.

Ainda assim, a cobrança de juros em taxa média superior ao praticado no mercado não leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto.

À
propósito
:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (
REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp

2276235
/
RS
, rel
ator
Ministro Raul Araújo
,
DJe
13/06/2023)
.

Por conseguinte,
tem-se que
a taxa média de mercado não é um limite absoluto, mas um referencial a ser considerado para análise de abusividade,
sendo necessário verificar a existência de desvantagem exagerada ou prática abusiva. No caso dos autos, não há indícios de que a taxa pactuada coloque a consumidora em situação de extrema desvantagem.

Nesse sentido, cito os julgados deste Tribunal
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO - SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO - RESP N. 1.578.553/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)
.

[
...]
”

(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
”
.

(N.U 1002154-34.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à instituição financeira a emissão de boletos de pagamento com aplicação de juros remuneratórios conforme a média de mercado, fixada em 2,01% a.m., para contrato de financiamento de veículo.

II.
Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 3,10% a.m. (44,22% a.a.), caracteriza abusividade em relação à média de mercado, justificando a revisão contratual na fase inicial do processo.

III. Razões de decidir
A taxa de juros pactuada aparentemente não ultrapassa os limites usualmente aceitos como abusivos, definidos em jurisprudência consolidada pelo STJ, que considera valores superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado como possíveis parâmetros para
revisão.
Inexiste
demonstração inequívoca de abusividade no contrato firmado, sendo inviável, neste estágio inicial, deferir tutela de urgência baseada em cognição sumária. A verificação de eventual abusividade depende da instrução probatória e da análise aprofundada do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “
A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade, que deve superar de forma relevante a média de mercado, não sendo possível deferir tutela de urgência com base apenas em alegações genéricas na fase inicial do
processo.
”Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 300, § 1º, e 1.015; Código de
Defesa do Consumidor, art. 51, §
1
º.
Jurisprudência
relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008
; STJ, Súmula 296
”
.

(N.U 1027090-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Desse modo, e
mbora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não há prova de que o contrato apresente cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas
, de modo que as
obrigações assumidas pela apelante são compatíveis com os parâmetros do mercado, não havendo violação aos princípios da boa-fé ou equilíbrio contratual.

Com efeito, a
revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não ocorre no presente caso
, e o
simples fato de a apelante considerar a taxa de juros elevada não autoriza o Poder Judiciário a intervir na relação contratual, especialmente quando os encargos se mostram compatíveis com as práticas de mercado.

Em conclusão
, ante a ausência de comprovação de ato ilícito cometido pelo apelado n
o contrato de empréstimo consignado com a
apelante, e considerando que o apelado se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024